Tribunal: TJPA
Processo: 0004875-64.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004875-64.2019.8.14.0104

APELANTE: LUILTON DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0004875-64.2019.8.14.0104

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/ PA

APELANTE:

LUILTON DA SILVA SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO:

RENAN CORRÊA FARAON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO MORTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA MONISTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Luilton da Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA que o condenou à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), em que o recorrente e seus comparsas, mediante violência, subtraíram uma motocicleta da vítima, que veio a óbito em decorrência das agressões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) analisar o pedido de desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples, sob o argumento de ausência de dolo para o resultado morte;
(ii) redimensionar a pena, considerando alegações de erro na dosimetria, sobretudo na fixação da pena-base e aplicação das atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação para roubo simples não é cabível, uma vez que o recorrente participou diretamente do ato de violência que culminou na morte da vítima. No latrocínio, conforme a teoria monista, todos os agentes envolvidos na execução respondem pelo resultado morte, independentemente de quem tenha praticado o ato fatal (art. 29, CP).

4.

A pena-base foi fixada de forma equivocada, com a consideração indevida de três circunstâncias judiciais negativas, quando apenas duas (culpabilidade e circunstâncias do crime) foram apontadas. Deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para essas duas circunstâncias.

5.

Correta a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa, cada uma com redução de 1/6 (um sexto), sendo vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

6.

A causa de aumento do § 2º do art. 157 do CP foi aplicada incorretamente, pois essa majorante é inaplicável ao crime de latrocínio, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

8.

No crime de latrocínio, todos os coautores e partícipes respondem pelo resultado morte, mesmo que não tenham praticado diretamente a ação letal, porém aderido ao plano criminoso, conforme a teoria monista do art. 29 do Código Penal.

9.

A pena-base deve ser redimensionada considerando apenas as circunstâncias judiciais efetivamente valoradas, com aplicação proporcional da fração de 1/6 (um sexto).

10.

A Súmula 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, caput; 157, § 3º, II; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

HC 330.831/RO, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 03/09/2015, DJe 22/09/2015;

STJ - HC: 874708, Relator: Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Publicação: 16/01/2024

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.: 0004875-64.2019.8.14.0104

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/ PA

APELANTE: LUILTON DA SILVA SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN CORRÊA FARAON

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUILTON DA SILVA SANTOS
, assistido pela Defensoria Pública/PA, contra a sentença proferida pela Juíza da Vara Única de Breu Branco/PA que o condenou à pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal (id 20779290 – 20779291).

Segundo a denúncia, no dia 19/01/2019, o apelante e os corréus
Dielson Soares Feitosa
e
Natan Mesquita Silva
teriam subtraído, mediante violência, uma motocicleta da vítima Milton Neves Soares no município de Jacundá-PA (id 20779170).

Ainda segundo a denúncia, durante a ação criminosa o recorrente e seus comparsas teriam golpeado o ofendido com um pedaço de madeira, causando-lhe ferimento que geraram a morte dele no local do crime. Em seguida, subtraíram sua motocicleta e fugiram.

O apelante foi condenado pelo crime de latrocínio consumado, enquanto
Natan Mesquita Silva
foi absolvido por insuficiência de provas e
Dielson Soares Feitosa
teve seu processo desmembrado.

Após a sentença, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a desclassificação do crime de latrocínio para roubo simples. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e, em caso de negativa, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) na exasperação das circunstâncias judiciais. Além disso, pugnou pelo aumento da fração de redução oriunda da aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (id

20779302).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso apenas para redimensionar a pena-base, mantendo-se a condenação por latrocínio (id

20779307).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo parcial provimento, com redimensionamento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista que foram valoradas desfavoráveis ao apelante apenas duas circunstâncias judiciais, e não três como constou no cálculo da pena (id 21877882).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

II – DO MÉRITO

II.1 – Da Desclassificação do Crime de Latrocínio para Roubo Simples

A defesa sustenta que não houve dolo de matar por parte do apelante, requerendo a desclassificação do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP) para roubo simples (art. 157,
caput
, do CP).

Alega que o apelante não participou diretamente da conduta que resultou na morte da vítima e que não assumiu o risco do resultado letal.

Entretanto, a tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme o entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no crime de latrocínio, a morte da vítima é uma consequência do ato violento praticado no contexto do roubo, e todos os agentes que concorrem para a execução do delito são responsabilizados pelo resultado, mesmo que não tenham sido os autores diretos da agressão fatal
[1]
.

Ademais, a participação do recorrente no roubo, bem como sua ciência de que a violência utilizada poderia causar a morte da vítima, configuram, em tese, o dolo eventual, circunstância esta suficiente para justificar a manutenção da condenação pela prática do crime de latrocínio.

Aliás, como é sabido, o Código Penal adota a teoria monista ou unitária (art. 29, caput, do CP), segundo a qual todos os coautores e partícipes respondem pelos resultados, na medida de sua culpabilidade.

Em reforço, destaco que o apelante foi identificado unanimemente pelas testemunhas de acusação como participante ativo no ato de violência que resultou na morte da vítima (id

20779218 – 20779220)., isto é, ele aderiu plenamente ao resultado fatal, de sorte que descabe cogitar de emenda do decreto condenatório para enquadrá-lo em delito menos gravoso.

Dessa forma, concluo que não merece acolhimento a tese de desclassificação para roubo simples.

II.2 – Da Dosimetria da Pena

A defesa pleiteia, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Da leitura da sentença, verifico que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, considerando desfavoráveis os vetores referentes a culpabilidade e circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da violência exacerbada empregada na conduta delituosa, com várias pauladas desferidas contra a cabeça da vítima, conforme depoimentos das testemunhas e, de outro lado, as circunstâncias do delito também foram agravadas pelo fato de o apelante ser vizinho do ofendido, isto é, convivia com este na mesma comunidade, o que tornaria sua conduta ainda mais reprovável.

Entretanto, verifica-se que o Juízo aplicou a fração de 1/6 (um sexto) por três circunstâncias judiciais negativas, quando, na verdade, foram valoradas apenas duas.

Assim, faz-se necessário o redimensionamento da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das duas circunstâncias negativadas.

Ademais, a defesa requer o aumento da fração do redutor correspondente às atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa. Contudo, o Juízo de origem aplicou corretamente a redução de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, fração esta que se revela proporcional e adequada, não havendo justificativa para reforma no particular.

Por derradeiro, na terceira fase, noto que, mais uma vez, incorreu em erro o julgador de origem, uma vez que utilizou a causa de aumento de pena constante do § 2º do artigo 157 do Código Penal para majorar a reprimenda aplicada pela prática do crime de latrocínio, medida esta em completo descompasso com a jurisprudência sedimentada, há muito pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as majorantes descritas no parágrafo supramencionado somente podem incidir sobre os delitos de roubo próprio e impróprio
[2]
.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

Mantenho a negativação de apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais e o mesmo critério matemático de majoração, fixando a pena basilar em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa;
i.b)
em vista da inexistência de causas agravantes e da incidência de duas causas atenuantes, reduzo a pena ao mínimo legal, isto é, 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ
[3]
; e, por fim,
i.c)
considerando que não concorrem majorantes ou minorantes a valorar,
fixo a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No mais, devem permanecer íntegros os demais capítulos da sentença impugnada.

Em suma, o apelo comporta parcial provimento.

III – DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença condenatória tão somente para redimensionar a pena base do apelante e, por conseguinte, reduzir a sanção definitiva para
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
STJ - HC: 874708, RELATOR: REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DE PUBLICAÇÃO: 16/01/2024.

[2]
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3.°, 1ª PARTE, DO CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE MAJORANTE DO § 2º DO ART. 157 AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento.

2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus.

3. Na espécie, não prospera o incremento sancionatório, eis que incabível a utilização das causas de aumento de pena constantes do § 2º do artigo 157 do Código Penal para majorar a reprimenda aplicada pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, porquanto as referidas majorantes somente podem incidir sobre os delitos de roubo próprio e impróprio.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena para 8 (oito) anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

(HC 330.831/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 22/09/2015)

[3]
SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76

Belém, 04/12/2024